Tribunal: STJ
Processo: 0005221-15.2019.8.16.0086
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2180621 - PR (2024
/0425959-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: J C M
ADVOGADOS
: LUIZ CLÁUDIO NUNES LOURENÇO - PR021835
CARLOS ROGÉRIO DA SILVA - MS008888
BELCHIOR GUIMARAES ALVES FILHO - DF045095
BIANCA RIBAS WOLFF - PR062394
JOÃO VITOR COMIRAN - MS026154
INGRID DULCI MARINI - DF063461
EDSON KOHL JÚNIOR - DF073953
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. OFENSA AOS PRINCÍPIOS
DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N.
660. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART.
1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral em matéria que
envolve a suposta ofensa aos princípios do
contraditório, da ampla defesa e da incidência do
Tema n. 181 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que os Temas n. 181 e 660 do STF não
deveriam ser aplicados ao caso, em razão de
existir ofensa direta à Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
Documento eletrônico VDA50808359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/09/2025 20:20:30
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: fbebfe3e-0e85-4c5d-8ff0-5c4c5d969534

2.2. A incidência do Tema n. 660 do STF ao caso em
que se discute a suposta ofensa aos princípios
constitucionais, quando a análise depende de normas
infraconstitucionais.
2.3. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.4. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
3.5. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.6. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.7. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
17/09/2025
23/09/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
Documento eletrônico VDA50808359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/09/2025 20:20:30
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: fbebfe3e-0e85-4c5d-8ff0-5c4c5d969534

de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50808359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/09/2025 20:20:30
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: fbebfe3e-0e85-4c5d-8ff0-5c4c5d969534

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2180621 - PR (2024
/0425959-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: J C M
ADVOGADOS
: LUIZ CLÁUDIO NUNES LOURENÇO - PR021835
CARLOS ROGÉRIO DA SILVA - MS008888
BELCHIOR GUIMARAES ALVES FILHO - DF045095
BIANCA RIBAS WOLFF - PR062394
JOÃO VITOR COMIRAN - MS026154
INGRID DULCI MARINI - DF063461
EDSON KOHL JÚNIOR - DF073953
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. OFENSA AOS PRINCÍPIOS
DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N.
660. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART.
1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral em matéria que
envolve a suposta ofensa aos princípios do
contraditório, da ampla defesa e da incidência do
Tema n. 181 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que os Temas n. 181 e 660 do STF não
deveriam ser aplicados ao caso, em razão de
existir ofensa direta à Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
Documento eletrônico VDA50393060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:21
Código de Controle do Documento: 77af4425-12b9-4742-bdf8-b866b9bc5ce2

2.2. A incidência do Tema n. 660 do STF ao caso em
que se discute a suposta ofensa aos princípios
constitucionais, quando a análise depende de normas
infraconstitucionais.
2.3. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.4. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
3.5. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.6. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.7. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.206):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA
AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM
COMO
AO
ATO
JURÍDICO
PERFEITO,
AO
Documento eletrônico VDA50393060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:21
Código de Controle do Documento: 77af4425-12b9-4742-bdf8-b866b9bc5ce2

DIREITOADQUIRIDO E AOS LIMITES DA COISA JULGADA.
EXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF. NÃO
CONHECIMENTO
DE
RECURSO
ANTERIOR,
DE
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
ASISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART.1.030, I,
,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

A parte agravante alega que os Temas n. 181, 339 e 660 do STF não
têm aplicabilidade ao caso.
Diz que o STJ, ao negar provimento o acórdão recorrido violou os
dispositivos
constitucionais
mencionados
no
recurso
extraordinário,
notadamente em vista da ausência de fundamentação idônea na valoração
negativa da culpabilidade e consequências do crime, inexistência de elementos
suficientes a embasar uma condenação e inaplicabilidade da indenização por
danos morais.
Pondera que aponta violação direta ao art. 5o, LV, da CF, uma vez que
o contraditório e a ampla defesa foram violados, com arbitramento de danos
morais, mesmo sem pedido expresso.
Acena que não vindica a admissibilidade do recurso especial, mas a
análise de violações diretas à Carta Magna, não cabendo a aplicação do Tema
n. 181, no tocante às teses recursais que não foram conhecidas pelo STJ, pois
isso impede o controle direto do STF sobre possíveis violações de natureza
constitucional.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
.
2 No que se refere à alegação de usurpação de competência do
Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.030, I,
, do Código de
a
Processo Civil, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade recursal,
exerce competência própria ao negar seguimento aos recursos extraordinários
pela sistemática da repercussão geral (arts. 1.030 e seguintes do CPC).
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
TERATOLOGIA.
SÚMULA
VINCULANTE
No
10.
Documento eletrônico VDA50393060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:21
Código de Controle do Documento: 77af4425-12b9-4742-bdf8-b866b9bc5ce2

INTERPRETAÇÃO
DE
NORMAS.
DESRESPEITO
NÃO
CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que negou
sequência à reclamação por não ter verificado equívoco na
observância, pela Corte de origem, da sistemática da
repercussão geral.
2. A parte agravante insiste configurado equívoco na aplicação,
na origem, dos Temas no 181, 339, 417 e 655/RG, concluindo
evidenciada usurpação da competência do Supremo para
apreciar o extraordinário. Sustenta afastada a aplicação dos arts.
944 e 950 do CC sem observância da cláusula de reserva de
plenário, em ofensa à Súmula vinculante no 10.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se, ao aplicar
a sistemática da repercussão geral para obstar o
prosseguimento do recurso extraordinário, o órgão reclamado
incidiu em erro a configurar usurpação de competência do
Supremo; e (ii) se houve o afastamento da incidência de preceito
legal por órgão fracionário de tribunal, em violação à Súmula
vinculante no 10.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STF consolidou o entendimento de que a aplicação da
sistemática da repercussão geral é da competência do órgão
judiciário de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC, sem
necessidade de remessa do recurso extraordinário ao STF (Rcl
42.193 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9.9.2020).
5. Não se admite, em reclamação, o reexame do enquadramento
de teses de repercussão geral realizado pelo tribunal de origem,
salvo em situações de manifesta teratologia, o que não se
verifica no caso.
6. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias
demandaria reexaminar o conjunto fático-probatório, providência
inviável em sede reclamatória.
7. Dirimida a controvérsia a partir de interpretação de normas,
inexiste violação à Súmula vinculante no 10.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido.
(Rcl n. 67231 AgR, relator Ministro Nunes Marques, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/2/2025
26/2/2025
Documento eletrônico VDA50393060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:21
Código de Controle do Documento: 77af4425-12b9-4742-bdf8-b866b9bc5ce2

No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
3.
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgad
:
o (fls. 1.132-1.136)
O agravante aduz que a condenação justificou-se somente em
provas valoradas inadequadamente, como os depoimentos da
vítima e de sua genitora que atestaram a embriaguez completa
da suposta vítima.
Entretanto, ao analisar o acervo fático-probatório, a partir dos
depoimentos de outras testemunhas, além de laudos de
violência sexual e psicológica e a contradição na palavra do
Documento eletrônico VDA50393060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:21
Código de Controle do Documento: 77af4425-12b9-4742-bdf8-b866b9bc5ce2

agravante, o Tribunal de origem demonstrou a ocorrência da
conjunção carnal não consentida enquanto a vítima estava
vulnerável (fls. 887-890, grifei):
[...]
Especificamente, quanto à comprovação da vulnerabilidade da
vítima, o Tribunal recorrido consignou que "as provas coligidas
no feito comprovam o estado de embriaguez da vítima, sendo
certo que até mesmo a própria argumentação defensiva acerca
do tempo que normalmente se leva para passarem os efeitos da
ingestão de bebidas alcóolicas [de 30 (trinta) minutos a 03 (três)
horas] reforça a versão acusatória" e que "o tempo entre a saída
da testemunha C. do bar em que todos estavam e a ida da
vítima para casa (aproximadamente uma hora) permitiu que a
ofendida ingerisse bebida em excesso ou em quantidade
suficiente para lhe deixar em estado de alcoólico fragmentado
[...]" (fls. 890).
Diante desse cenário, constato que a Corte estadual, depois de
minuciosa análise do acervo fático-probatório carreado aos
autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos
a ensejar a condenação do agravante, em especial pela prova
oral e técnica produzidas durante a instrução do feito, as quais
indicam a vulnerabilidade da vítima.
[...]
Portanto, para alterar tal conclusão, como pugna o recurso
especial defensivo, seria necessária a incursão no conjunto de
fatos e provas delineado nos autos, procedimento vedado no
âmbito do apelo excepcional, de acordo com a Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
Ressalto: o agravante não apresentou novos argumentos quanto
ao óbice do referido enunciado sumular, pois, limitou-se a
afirmar que a questão é de direito e que não demandaria revisão
de matéria fático-probatória.
Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão
agravada.

Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos
de declaração, nos seguintes termos (fls. 1.156-1.158):
Em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, entendo
que não lhe assiste razão. Mantenho, assim, a decisão
embargada por seus próprios fundamentos.
[...]
Por ocasião do não conhecimento do recurso especial, verifica-
se a minha fundamentação, no que interessa (fls. 1.067-1.077,
grifei):
[...] A jurisprudência deste Superior Tribunal estabelece
que, em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da
vítima tem especial relevância, sobretudo quando
corroborada por outras provas, como depoimentos de
testemunhas e laudos periciais, conforme se afigura no
. Na espécie,
caso em análise
o Tribunal de origem
fundamentou a condenação do recorrente amparado na
coerência e na firmeza dos relatos da vítima, reforçados,
em especial, pelo depoimento testemunhais. Assim, a
incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o reexame de
fatos e provas no âmbito desse recurso excepcional
, o que inviabiliza a revisão da alegada
manejado
insuficiência probatória apontada pelo recorrente.
Observo, ainda, que não prospera a alegação de que a
condenação se baseou, exclusivamente, em provas
. Quanto ao sistema de valoração das provas
inquisitoriais
Documento eletrônico VDA50393060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:21
Código de Controle do Documento: 77af4425-12b9-4742-bdf8-b866b9bc5ce2

no processo penal brasileiro, vigora o princípio do livre
convencimento motivado, em que é dado ao julgador
decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou
absolver, desde que o faça fundamentadamente.
Nesse contexto, o legislador ordinário, buscando dar maior
efetividade às garantias constitucionais previstas para os
acusados
em
processo
penal,
estabeleceu,
expressamente, a vedação à condenação baseada
exclusivamente em provas produzidas no inquérito policial,
consoante o disposto no art. 155 do Código de Processo
Penal. Isso significa que não se admite, no ordenamento
jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório
fundamentado exclusivamente em elementos informativos
colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o
devido processo legal (com seus consectários do
contraditório e da ampla defesa). O juiz pode deles se
utilizar para reforçar seu convencimento, desde que
corroborados por provas produzidas durante a instrução
processual ou que esses elementos informativos sejam
repetidos em juízo, assumindo, tecnicamente, a natureza
de prova. No caso, diferentemente do alegado, verifico que
o Tribunal estadual sopesou as provas e os elementos
informativos colhidos extrajudicialmente com as demais
provas e depoimentos obtidos em juízo, submetidos,
portanto, ao crivo do contraditório, razão pela qual não
[...].
procedem os argumentos da defesa

Dessa forma, é ausente omissão quanto aos argumentos da
desclassificação da conduta tipificada no art. 217-A do Código
Penal.
No tocante ao afastamento do dano moral, observo que a parte
não se insurgiu quanto à matéria no âmbito do reclamo especial,
uma vez que objetivou, tão somente, a absolvição do réu.

Verifica-se, portanto, que a matéria invocada pela parte ora agravante
foi expressamente examinada no acórdão impugnado, ou apontadas as razões
pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso
dirigido ao STJ, impedindo que seja examinada a matéria de fundo, motivo pelo
qual, nessa última hipótese, é inviável o exame das questões relacionadas ao
mérito recursal e ao acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
4. Conforme consignado na decisão agravada, o STF já definiu que a
suscitada afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando
depende da prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa
reflexa ao texto constitucional.
O referido entendimento foi fixado no Tema n. 660 do STF, nos
seguintes termos:
Documento eletrônico VDA50393060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:21
Código de Controle do Documento: 77af4425-12b9-4742-bdf8-b866b9bc5ce2

A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
. (ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar
13/03/2009
Mendes, julgado em
, DJe de 1o/8/2013.)
6/6/2013
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660
da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/10/2021
11/10/2021
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ.
NEGATIVA
DE
RENOVAÇÃO.
ART.
1o
DA
LEI
COMPLEMENTAR DISTRITAL 300/2000. DISPOSITIVO DE LEI
DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA
DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279
E
280
DO
STF.
TEMA
660.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos
limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional
(ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.
08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art.
85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação
de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/6/2021
14/6/2021
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à
qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
Documento eletrônico VDA50393060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:21
Código de Controle do Documento: 77af4425-12b9-4742-bdf8-b866b9bc5ce2

No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao art.
da
5o, LV,
Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação
infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, motivo pelo
qual se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 660.
É o que se observa dos trechos do julgado impugnado antes
transcritos e da decisão monocrática mantida pelo acórdão que traz-se à lume
(fls. 1.071-1.076):
Observo, ainda, que não prospera a alegação de que a
condenação se baseou, exclusivamente, em provas inquisitoriais.
Quanto ao sistema de valoração das provas no processo penal
brasileiro, vigora o princípio do livre convencimento motivado,
em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão
punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça
fundamentadamente.
Nesse contexto, o legislador ordinário, buscando dar maior
efetividade às garantias constitucionais previstas para os
acusados em processo penal, estabeleceu, expressamente, a
vedação à condenação baseada exclusivamente em provas
produzidas no inquérito policial, consoante o disposto no art. 155
do Código de Processo Penal.
[...]
No caso, diferentemente do alegado, verifico que o Tribunal
estadual sopesou as provas e os elementos informativos
colhidos
extrajudicialmente
com
as
demais
provas
e
depoimentos obtidos em juízo, submetidos, portanto, ao crivo
do contraditório, razão pela qual não procedem os argumentos
da defesa.
Aliás, consoante já decidiu este Superior Tribunal, "não se
admite a nulidade do édito condenatório sob alegação de estar
fundado exclusivamente em prova inquisitorial, quando baseado
também em outros elementos de provas levados ao crivo do
contraditório e da ampla defesa" (HC n. 155.226/SP, Rel.
Ministro Og Fernandes, 6a T., DJe 1o/8/2012).
[...]
Assim, entendo que está devidamente justificada a elevação da
pena
inicial
pela
culpabilidade
exacerbada
e
pelas
consequências do crime, dado que o estupro foi consumado
quando a ofendida se encontrava sob efeito de substância
alcóolica e, ainda, ela foi violentada sem o uso de preservativos,
o que a expôs a perigo de doenças venéreas e gravidez
indesejada.
Ademais, ressaltou-se que em decorrência do crime, a vítima viu-
se impelida a mudar de estabelecimento de ensino
universitário, uma vez que o réu era seu colega de sala de aula.
Afigura-se, portanto, indiscutível o abalo emocional suportado
pela vítima, negou que “desenvolveu sintomas compatíveis com
transtorno de pânico e episódio depressivo moderado (CID-10 F
32.2 e F 41),conforme laudo psicológico de mov. 108.3” (fl. 504)
(consequências do delito). Desse modo, conservo a pena-base
em 10 anos de reclusão, à razão fixada pelas instâncias
ordinárias.
[...]
Trata-se de réu primário, com circunstâncias judiciais
desfavoráveis e condenado à pena acima de 8 anos de
reclusão.
Documento eletrônico VDA50393060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:21
Código de Controle do Documento: 77af4425-12b9-4742-bdf8-b866b9bc5ce2

Nos termos do art. 33, §§ 1o, 2o e 3o, do Código Penal, o julgador
deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem
como a eventual existência de vetores judiciais do art. 59 do
Código Penal.
Na hipótese, conserva-se o regime prisional fechado, uma vez
presentes a culpabilidade exacerbada e as consequências do
crime, que superaram as normais para o tipo penal (estupro de
vulnerável).
IV. Indenização a título de danos causados à ofendida
O dano moral em casos de violência doméstica é presumido,
motivo pelo qual dispensa-se a instrução probatória específica,
desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou do
ofendido, como se afigura na espécie.

Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
5.

conheceu de tese suscitadas em recurso anterior, de competência do STJ,
porque não preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria,
inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso
que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe
.
13/03/2009
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
.)
14/8/2009
26/3/2010
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I,
do Código de
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2021
14/5/2021
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
Documento eletrônico VDA50393060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:21
Código de Controle do Documento: 77af4425-12b9-4742-bdf8-b866b9bc5ce2

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2015
24/11/2015
Também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
6.

É como voto.
Documento eletrônico VDA50393060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:21
Código de Controle do Documento: 77af4425-12b9-4742-bdf8-b866b9bc5ce2

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no REsp 2.180.621 / PR
Número Registro: 2024/0425959-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00025495820248160086 00052211520198160086 25495820248160086 52211520198160086
Sessão Virtual de
a
17/09/2025
23/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : J C M
ADVOGADOS
: LUIZ CLÁUDIO NUNES LOURENÇO - PR021835
CARLOS ROGÉRIO DA SILVA - MS008888
BELCHIOR GUIMARAES ALVES FILHO - DF045095
BIANCA RIBAS WOLFF - PR062394
JOÃO VITOR COMIRAN - MS026154
INGRID DULCI MARINI - DF063461
EDSON KOHL JÚNIOR - DF073953
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : J C M
ADVOGADOS : LUIZ CLÁUDIO NUNES LOURENÇO - PR021835
CARLOS ROGÉRIO DA SILVA - MS008888
Documento eletrônico VDA50789737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:42:37
Código de Controle do Documento: d004852f-eb53-4614-9464-0f36a780b8c7

BELCHIOR GUIMARAES ALVES FILHO - DF045095
BIANCA RIBAS WOLFF - PR062394
JOÃO VITOR COMIRAN - MS026154
INGRID DULCI MARINI - DF063461
EDSON KOHL JÚNIOR - DF073953
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/09/2025
23/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50789737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:42:37
Código de Controle do Documento: d004852f-eb53-4614-9464-0f36a780b8c7